Tribunal: TJDFT
Processo: 0000244-53.2020.8.07.0002
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DANO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. PROVA ORAL. DOLO. DEMONSTRADO. EXAME PERICIAL. INVIABILIDADE NO CASO CONCRETO.
I - Mantém-se a condenação dos réus se a materialidade e a autoria do crime de dano qualificado encontram-se sobejamente demonstradas pelo acervo probatório que integra os autos, notadamente a prova produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
II - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.
III - Se as provas demonstram que, com vontade livre e consciente, os réus arremessaram pedras contra o Hospital Regional de Brazlândia, como forma de externar a insatisfação pela demora no atendimento, provocando a quebra de vidraças, de telhas e do forro do teto do estabelecimento, configurado o dolo de destruir o bem público, em prejuízo do patrimônio do Distrito Federal.
IV - O art. 158 do CP estabelece que em se tratando de infração que deixa vestígios, mostra-se necessária a realização de perícia para a comprovação da materialidade. A jurisprudência, à luz do que dispõe o art. 167 do mesmo Códex, entende que a materialidade pode ser comprovada por outros meios de prova quando não existirem ou tiverem desaparecido os vestígios ou, ainda, quando as circunstâncias do caso concreto não permitam a realização da perícia, sempre justificadamente.
V - Há de se reputar comprovada a materialidade do crime de dano qualificado, quando a não realização de exame pericial se justifica pela premente necessidade de reparo dos danos provocados no hospital público, cujas instalações precisam funcionar de forma regular e ininterrupta.
VI - Recursos conhecidos e desprovidos.